Tribunal: STF
Processo: HC 226558
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONVERSÃO EM PRISÃO DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 784.890/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente, juntamente com 5 de 12 corréus, foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 2º da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa). 



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, sendo denegada a ordem do writ. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Denegada a ordem por meio de decisão individual do Ministro Relator, interpôs-se agravo contra o decisum. 



    5. Neste habeas corpus, os impetrantes alegam inexistir fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva, dizendo-a fundamentada de forma não individualizada ante sua conduta delitiva. Afirmam que a sentença condenatória está em desacordo com os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, tendo em vista que a pena cominada foi inferior a 4 anos. Aduzem à ausência de contemporaneidade na decretação da segregação cautelar, uma vez que os fatos criminosos ocorreram mais de um ano antes de sua prisão. Sustentam a suficiência de medidas cautelares diversas.



    6. Requerem, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva, permitindo que o paciente recorra em liberdade.



    7. Por meio da Petição STF nº 49.304/2013 (e-doc. 20), em 16/05/2023, os impetrantes relatam que o paciente sofreu, em 29/04/2023, um Acidente Vascular Cerebral (AVC). Reiteram que o atual quadro de saúde do paciente é preocupante e que este se encontra em grave risco de vida, necessitando de tratamento contínuo, ininterrupto.



    8. Requerem, a título de tutela provisória incidental, a conversão da segregação cautelar em prisão domiciliar. 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. Quanto à fundamentação da prisão preventiva, confiram-se os principais trechos da decisão:



    “Conforme exposto no tópico 2 acima, há prova da materialidade e indícios de autoria, o que perfaz o "fumus comissi delicti". 



    O "periculum libertatis", por sua vez, também está presente, sendo a custódia necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal (este último fundamento aplica-se apenas ao réu RODRIGO). 



    Em relação à garantia da ordem pública, a prisão tem por escopo (i) desmantelar o bando criminoso, (ii) fazer cessar a crescente de crimes praticados pela organização e (iii) afastar os réus do convívio social, medida necessária diante da alta periculosidade. 



    Como se vê da denúncia, a organização criminosa é composta por diversos integrantes, alguns deles de identidade ainda não conhecida. Há notícia de crimes praticados em diversos Municípios, como, por exemplo, Piracicaba, Rio das Pedras, Santa Maria da Serra, Conchas etc. Daí se vê a extensão que a organização criminosa conseguiu alcançar. 



    O bando vem numa crescente de crimes. Levando em conta apenas aqueles cuja autoria já foi total ou parcialmente esclarecida, cito os seguintes: a) roubo praticado em concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas em Rio das Pedras/SP em maio de 2019 (cf. ítem 2.1 da denúncia); b) furto praticado em Rio das Pedras/SP em agosto de 2019 (cf. ítem 3.1 da denúncia); c) furto praticado em Conchas/SP (cf. ítem 5 da denúncia); d) furto praticado em Santa Maria da Serra/SP em outubro de 2019 (cf. ítem 6 da denúncia); e) furto praticado em novembro de 2019 em Rio das Pedras/SP (cf. ítem 7.1 da denúncia); f) roubo praticado mediante concurso de pessoas, emprego de arma e restrição da liberdade das vítimas em novembro de 2019 na cidade de Piracicaba/SP (cf. ítem 8 da denúncia). 



    Nesse contexto, a prisão cautelar é necessária para desmantelar o grupo criminoso - o que se dará apenas parcialmente, pois, como anotado acima, há integrantes ainda não identificados -, bem como fazer cessar a reiteração criminosa



    (...)



    Anoto ainda que, com exceção de RAFAEL, todos os demais réus possuem registros criminais, como se vê das certidões de fls. 818/1.034. Daí se extrai a periculosidade deles ao convívio social, sendo a prisão cautelar medida de extrema necessidade.



    Por todo o exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDSON JOSÉ CLEMENTE (vulgo "Zebra"), RODRIGO MARCELO IOSHIDA INÁCIO (vulgo "Cowboy"), GERALDO LUIS DE LAPOSTE (vulgo "Lau"), JOÃO BATISTACLAUDINO (vulgo "João Jeremias"), RAFAEL JOSÉ SCHIAVI (vulgo "Gordão"), PAULO SIDNEI STRINGHINI (vulgo "Paulinho"), LUCIANO BARBOSA, WELLINGTON RENÉ BISPO BOSCAINO, LUCAS DE OLIVEIRA CORREA, FRANCISCO DOMINGOS DE SOUZA JÚNIOR, ALMIR JOSÉ PEREIRA, WILLIAN ARAÚJO GRER e PAULO AUGUSTO DELPHINO.” (e-doc. 7, p. 9-11, grifos nossos).



    10. Ao indeferir o pedido de revogação da custódia, o magistrado de piso ressaltou:



    “Quanto aos demais imputados, anoto que subsistem indícios de autoria e a necessidade da prisão, tal como exposto na r. decisão de fls. 1047/1057, motivo pelo qual mantenho a prisão preventiva.” (e-doc. 8; grifos nossos).



    11. Ao manter a prisão preventiva do paciente, o Juízo sentenciante expôs ainda subexistirem os fundamentos que embasaram a decretação da segregação cautelar: 



    “Mantenho a prisão preventiva dos réus RODRIGO, GERALDO, PAULO SIDNEI, JOÃO BATISTA e RAFAEL, pois permanecem presentes os motivos declinados na r. decisão de fls. 1047/1057.” (e-doc. 14, p. 27; grifos nossos). 



    12. O Tribunal de Justiça manteve a prisão do paciente sob os seguintes fundamentos:



    “Não há que se falar em falta de fundamentação quanto ao fato de não poder apelar em liberdade, isto porque o seu confinamento resulta de prisão cautelar, tendo permanecido preso durante a instrução. 



    Tendo o ora paciente permanecido preso durante o processo e sobrevindo sentença condenatória, não há como, nesta fase processual, deferir-lhes o direito de apelar em liberdade. Ademais, importa notar que a revogação do artigo 594, do Código de Processo Penal, pela Lei nº 11.719/2008, não vedou por definitivo a prisão preventiva durante o recurso. 



    O que se estabeleceu foi a obrigação do juiz analisar, ao proferir sentença condenatória, se há necessidade ou não da custódia cautelar. Encontrando-se presentes os pressupostos, fundamentos e requisitos de admissibilidade da prisão preventiva, deve o juiz decretá-la ou mantê-la. Do contrário, o réu deverá permanecer em liberdade, enquanto aguarda o julgamento de seu recurso. 



    (...)



    Desta feita, não há se falar em constrangimento ilegal. Colocar o paciente em liberdade, agora, após a condenação, representa, com o devido respeito dos que pensam em contrário, verdadeiro contrassenso.



    Dentro desse quadro, legítima a custódia mantida contra o acusado na sentença, uma vez que a manutenção da prisão cautelar do paciente se revela necessária para o resguardo da ordem pública, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não sendo cabíveis, ainda, quaisquer das medidas cautelares alternativas instituídas pela Lei nº 12.403/11.” (e-doc. 5; grifos nossos).



    13. A 6ª Turma do STJ, confirmando o entendimento do Ministro Relator, manteve a ótica nos termos seguintes:



    “Como registrado na decisão agravada, o Juízo a quo indicou que os fundamentos que ensejaram a prisão preventiva persistiam na ocasião da prolação da sentença, indeferindo o direito de o ora agravante recorrer em liberdade. 



    Ao contrário do que afirma a defesa, ao afirmar, na sentença, que permanecem presentes os motivos declinados no decreto de prisão preventiva, o Juízo a quo, embora de forma sucinta, justifica a necessidade contemporânea da medida excepcional. 



    A prisão preventiva foi decretada para a garantia da ordem pública, tendo sido indicado que os denunciados fariam parte de organização criminosa de grande porte, com inúmeros integrantes e atuação em diversos municípios, havendo indícios de que mantivesse conexão com o "PCC". O modus operandi dos agentes seria especialmente gravoso, por envolver emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade das vítimas, o que revela a gravidade concreta das condutas. Além disso, indicou-se que o agravante possuía registros criminais pretéritos. 



    Os referidos fundamentos, segundo a jurisprudência desta Corte, justificam a segregação cautelar, para a garantia da ordem pública.” (e-doc. 15, p. 4-5; grifos nossos).



    13. As premissas adotadas — gravidade concreta da conduta delitiva, integração de organização criminosa de alta periculosidade e voltada para a prática de delitos —demonstram risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte, evidenciada a contemporaneidade pela própria natureza permanente do delito. Este Supremo Tribunal firmou entendimento no sentido de que constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 205.446-AgR/AL, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    14. Outrossim, o argumento trazido pela defesa de que a manutenção da preventiva era inidônea, uma vez que a pena cominada ao paciente foi menor que 4 anos, não deve prevalecer. Ao se analisar o art. 313 do Código de Processo Penal, assevera-se que a incidência da prisão preventiva trata sobre os crimes que possuam pena máxima em abstrato superior a 4 anos, não sendo possível se analisar a admissão ou não da segregação cautelar ante a pena aplicada ao caso concreto. 



    15. Tendo em vista que o crime de organização criminosa possui pena de 3 a 8 anos de reclusão, a decretação da preventiva se encontra amplamente possível, sendo o paciente, ademais, multirreincidente, conforme o disposto na sua folha de antecedentes (e-doc. 3). 



    16. Em relação ao pleito de conversão da custódia para a segregação domiciliar, suscitada na petição incidental de tutela provisória, este não pode ser apreciado por esta Egrégia Corte, uma vez que não passou sequer pelo crivo do STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    17. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator